Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-74.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. FORÇA EXECUTIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A duplicata, regida pela Lei no 5.474/68, é título de crédito causal, resultante da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços e, consoante o disposto no art. 784, I, do CPC, constitui título executivo extrajudicial, desde que contenha o aceite ou seja protestada por indicação e esteja acompanhada da nota fiscal e do comprovante de entrega da mercadoria.
2. Segundo orienta a jurisprudência do STJ, o boleto bancário acompanhado do instrumento de protesto por indicação e da nota fiscal de prestação de serviços são documentos hábeis a embasar a execução.
3. A doutrina e a jurisprudência mitigam o princípio da cartularidade para os títulos em meio digital, caso da duplicata virtual, permitindo ao credor que a execute sem a apresentação do documento físico.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.